Tribunal: TJSP
Processo: 2080893-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2080893-46.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é
agravante BANCO PAN S/A, é agravada CRISTIANE APARECIDA ROCHA DE
SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2080893-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22104
2
AGRAVO INTERNO. Decisão que deferiu parcialmente a
antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento. Este
último já foi julgado, tendo o respectivo acórdão tomado o
lugar da decisão ora agravada. Recurso prejudicado.
VOTO No 22104
RELATÓRIO:
Trata-se de agravo interno interposto por BANCO PAN
S/A contra a r. decisão monocrática (fls. 43/46 destes) que deferiu
parcialmente a antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento.
Alega o agravante que a decisão recorrida merece
reforma, pois ausentes fundamentos para sua concessão, uma vez que não
restou devidamente comprovado os efeitos que as medidas adotadas para
contenção da pandemia possam ter causado na capacidade econômica da
parte agravada; além do mais, o não cumprimento do contrato livremente
firmado entre as partes trará prejuízos à casa bancária. Pugna pelo
provimento.
FUNDAMENTAÇÃO:
A apreciação deste recurso resta prejudicada, dado o
julgamento do agravo de instrumento nesta data, tornando superada a
questão relativa aos efeitos nos quais foi recebido.
De fato, o presente agravo interno foi interposto contra
decisão deste relator que concedeu, em parte, a antecipação da tutela
recursal em um agravo de instrumento. Mas este foi julgado, tendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2080893-46.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 22104
3
respectivo acórdão substituído a decisão provisória aqui atacada que,
portanto, não mais produz efeitos.
DISPOSITIVO: Termos em que voto para que se dê por
PREJUDICADO o agravo interno.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)